Tribunal: CARF
Processo: 19311.720128/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720128/2017-64
ACÓRDÃO
3302-014.845 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante,
torna-se necessária a correção do acórdão embargado. Verificada omissão
relacionada a determinado item do acórdão, a matéria deve ser tratada em
embargos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos do contribuinte, com efeitos infringentes, para sanar o vício
relacionado ao erro material, acrescentando ao dispositivo e resultado do acórdão (i) a reversão
da glosa relacionada às despesas de aluguel de veículos utilizados para o serviço de coleta, e (ii) a
reversão da glosa dos créditos relacionados aos serviços de “frete via motoboy, táxi e malote”,
registrados nas Contas Contábeis: NF-e Individualizadas: 40101050028 - Locação veículos;
40101050018 - Locação veículos; 40101050026 - Locação veículos; 40101050031 -Locação
veículos; 40101050028 - Locação veículos; 40101050032 – Locação veículos; 40101050010 –
Locação veículos; 40101050032 – Locação veículos; 40101050026 – Locação veículos.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.845 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720128/2017-64
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de embargos no
3302-013.072, proferido em 22 de novembro de 2022, apontando vícios no acordão nos seguintes
termos:
1. Erro material no resultado do acórdão ao não inserir, expressamente, o
provimento do recurso voluntário quanto à reversão da glosa de aluguéis de veículos, uma vez que
tal glosa fora revertida no voto condutor;
2. Contradição na manutenção das glosas de despesas com serviços de fretes,
agenciamento de cargas e prestação de apoio administrativo na importação de maquinário, ao
mesmo tempo que reconheceu o direito ao aproveitamento dos encargos de depreciação, nos
termos do artigo 3o, inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
3. Contradição entre o fato de o acórdão concordar com a tese de creditamento de
insumos de insumos, mas decidir por negar provimento em razão de que não fora possível
identificar a essencialidade e relevância em relação ao insumo principal;
4. Omissão acerca do capítulo “frete via motoboy, táxi e malote”, pois não
considerou os fundamentos ali desenvolvidos.
Realizado o juízo de admissibilidade, os embargos da contribuinte foram
parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar o 1 erro material quanto à não
inclusão da reversão da glosa de aluguéis de veículos no dispositivo e no resultado
do acórdão, para sanar a 2 contradição quanto às glosas de despesas com serviços
de fretes, agenciamento de cargas e prestação de apoio administrativo na
importação de maquinário, para 3 sanar a omissão quanto à alegação de os
serviços de “frete via motoboy, táxi e malote” se destinam ao transporte de bens
higienizados, como etapa fundamental do serviço prestado. Encaminhe-se para
novo sorteio no âmbito da turma, uma vez que o relator não mais compõe o
colegiado.
Eis o relatório.

Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.845 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720128/2017-64
3

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Considerando que os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos
de admissibilidade, tomo conhecimento deles.
Conforme se depreende do relatório acima, os embargos da contribuinte foram
parcialmente admitidos para (i) sanar o erro material quanto à não inclusão da reversão da glosa
de aluguéis de veículos no dispositivo e no resultado do acórdão, (ii) para sanar a contradição
quanto às glosas de despesas com serviços de fretes, agenciamento de cargas e prestação de
apoio administrativo na importação de maquinário, (iii) para sanar a omissão quanto à alegação de
os serviços de “frete via motoboy, táxi e malote” se destinam ao transporte de bens higienizados,
como etapa fundamental do serviço prestado.
(i) Erro material quanto à não inclusão da reversão da glosa de aluguéis de
veículos utilizados no serviço de coleta no dispositivo e no resultado do acórdão
No que tange ao vício apontado, analisando o acórdão embargado, verifica-se que
realmente não restou consignada a reversão da mencionada glosa relacionada às despesas de
aluguel de veículos utilizados para o serviço de coleta, promovido pela embargante, motivo pelo
qual há a necessidade de se fazer sua inclusão, tanto no dispositivo quanto no resultado do
acórdão.
Desta feita, passam a ser redigidos da seguinte forma:
Dispositivo:
“Diante de todo exposto, nego o recurso de ofício e dou provimento parcial ao
recurso voluntário para:
a) determinar que os encargos de depreciações devam ser calculados pelo valor
de aquisição, sem nenhuma glosa;
b) reverter a glosa referente à manutenção dos enxovais e uniformes;
c) reverter a glosa referente aos serviços de análise de água e efluentes, inclusive
consultorias, análise microbiológica, exames clínicos e operação de sistema de
tratamento de efluentes;
d) reverter a glosa referentes aos serviços de coleta, transporte, beneficiamento,
descarte e destinação de resíduos industriais e hospitalares;
e) reverter as glosas referentes às despesas com combustível, lubrificantes e
manutenção de Veículos;
f) reverter a glosa referente ao item contabilizado na Conta Contábil
40101050012;
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.845 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720128/2017-64
4
g) reverter as glosas referentes à óleo combustível e óleo lubrificante utilizados na
prestação de serviço da recorrente.
h) reverter as glosas relacionada às despesas de aluguel de veículos utilizados
para o serviço de coleta.

Resultado:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relator. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial para: a) determinar
que os encargos de depreciações devam ser calculados pelo valor de aquisição,
sem nenhuma glosa; b)reverter a glosa referente à manutenção dos enxovais e
uniformes; c) reverter a glosa referente aos serviços de análise de água e
efluentes, inclusive consultorias, análise microbiológica, exames clínicos e
operação de sistema de tratamento de efluentes; d)reverter a glosa referentes
aos serviços de coleta, transporte, beneficiamento, descarte e destinação de
resíduos industriais e hospitalares; e) reverter as glosas referentes às despesas
com combustível, lubrificantes e manutenção de Veículos destinados à sua
operação; f) reverter a glosa referente ao item contabilizado na Conta Contábil
40101050012; g) reverter as glosas referentes à óleo combustível e óleo
lubrificante utilizados na prestação de serviço da recorrente, e; h) reverter as
glosas relacionada às despesas de aluguel de veículos utilizados para o serviço de
coleta. Vencido o Conselheiro Walker Araújo que manteve as glosas referentes a
conta contábil no 40101050012.”
(ii) Contradição quanto às glosas de despesas com serviços de fretes,
agenciamento de cargas e prestação de apoio administrativo na importação de maquinário
No presente tópico o despacho de admissibilidade observou uma permissão quanto
a desconto sob a forma de encargos de depreciação, o que levaria a um reflexo de referida
permissão no resultado do acordão.
Entretanto, salvo melhor juízo, tal permissão indicada pelo despacho de
admissibilidade, em verdade, nunca existiu.
Observe-se, mais uma vez, o que disse o acórdão embargado a respeito:
“Créditos relativos a serviços de frete, agenciamento de cargas e prestação de
apoio administrativo na importação.
A Recorrente realiza operações de importação de maquinário, usado na formação
de sua lavanderia industrial. Referidos equipamentos – integrantes do seu ativo –,
após o ingresso no território nacional, são transportados até a sua sede, onde está
montada sua planta industrial. Este transporte, como parece claro, gera gastos
com frete.
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.845 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720128/2017-64
5
Além disso, há outros gastos relativos à importação destes mesmos bens, tais
como aqueles com empresas de agenciamento de cargas e de apoio
administrativo na importação. É conhecido o posicionamento da Receita Federal
em negar direito ao crédito com relação às despesas aduaneiras, inclusive frete e
agenciamento, na aquisição de bens, sob o fundamento de que não estariam
incluídas expressamente no art. 3o, IX, da Lei 10.833/03.
Entendo que esses custos não podem ser creditados como insumos, e sim ativá-
los e descontar como encargos de depreciação. Sendo assim, mantenho a glosa
desses valores.”

O que se depreende do trecho acima destacado é que a sistemática utilizada pelo
contribuinte para reaver os valores dispendidos na operação em comento, seria a de ativar os
produtos em sua contabilidade e posteriormente promover eventuais descontos como encargos
de depreciação. Não há aqui uma permissão para que se faça o desconto, o que se disse é que o
creditamento como insumo não está correto, não havendo discussão quanto a possibilidade ou
não de desconto de encargos de depreciação.
Portanto, não acolho os embargos quanto a suposta contradição quanto às glosas
de despesas com serviços de fretes, agenciamento de cargas e prestação de apoio administrativo
na importação de maquinário.
(iii) Omissão quanto à alegação de os serviços de “frete via motoboy, táxi e
malote” se destinam ao transporte de bens higienizados, como etapa fundamental do serviço
prestado
No presente tópico a negativa de reversão da glosa foi tratada no acórdão
embargado da seguinte forma:
“Quanto aos créditos referentes à frete via motoboy, táxi e malote, a recorrente
não demonstrou o motivo que deveria ser reformada a decisão que manteve as
respectivas glosas. Portanto, nego seu aproveitamento.”
Entretanto, entendo que referido tópico merece ser tratado de forma mais
aprofundada, vejamos.
Segundo o acórdão de impugnação (e-fls 3343), a glosa dos créditos relacionados a
referidos serviços haveria de persistir, vez que os créditos foram parcelados, justificando a
manutenção da glosa nos seguintes termos:
Porém, após a diligência, muitas das glosas, inclusive citadas expressamente por
ele na citada impugnação, tiverem seus créditos, parciais ou totalmente,
parcelados, como foi o caso de agenciamento de cargas, prestação de apoio
administrativo; aluguel de veículos, frete via motoboy, táxi e serviços de malote;
consultorias (diversos tipos, engenharia, energia, recrutamento e seleção, RH,
ambiental), mas também créditos sobre compra de livros, taxas, tributos, multas,
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.845 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720128/2017-64
6
ginástica laboral, mão-de-obra de pessoa física, serviços genéricos sem
individualização como serviços diversos, remoção de caçamba, retirada de
entulho, lixo geral, contratação MDO, MDO terceirizada, serviço de mão-de-obra
terceirizada, etc, como se vê na tabela parcial abaixo:
Por sua vez, a embargante alega que não houve a inclusão de parte da glosa dos
créditos no parcelamento (PERT), demonstrando qual a parte que não teria sido inclusa,
notadamente quanto as notas fiscais Contas Contábeis: NF-e Individualizadas: 40101050028 -
Locação veículos; 40101050018 - Locação veículos; 40101050026 - Locação veículos; 40101050031
- Locação veículos; 40101050028 - Locação veículos; 40101050032 – Locação veículos;
40101050010 – Locação veículos; 40101050032 – Locação veículos; 40101050026 – Locação
veículos, e que por ser serviço prestado aos seus clientes e previstos nos contratos, trata-se de
serviço utilizado como insumo, mesmo que terceirizado, sendo essencial para o desenvolvimento
de suas atividades.
Tal raciocínio é contemplado pelo acórdão embargado, no entanto, de forma
genérica, entendeu que não teria a contribuinte embargante demonstrado o motivo pelo qual
deveria ser reformada a decisão de piso.
Desta forma, considerando que restou demonstrado pelos contratos juntados aos
autos pela contribuinte embargante que se trata de serviço essencial para o desenvolvimento de
parte de suas atividades, necessária a reversão da glosa dos créditos relacionados aos serviços de
“frete via motoboy, táxi e malote”.
Entretanto, havendo a notícia de que parte dessas glosas foram objeto de
parcelamento, deve haver a reversão das glosas relacionadas a Contas Contábeis: NF-e
Individualizadas: 40101050028 - Locação veículos; 40101050018 - Locação veículos; 40101050026
- Locação veículos; 40101050031 - Locação veículos; 40101050028 - Locação veículos;
40101050032 – Locação veículos; 40101050010 – Locação veículos; 40101050032 – Locação
veículos; 40101050026 – Locação veículos.
(iv) Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por acolher em parte os embargos do contribuinte,
com efeitos infringentes, para sanar o vício relacionado ao erro material, acrescentando ao
dispositivo e resultado do acórdão (i) a reversão da glosa relacionada às despesas de aluguel de
veículos utilizados para o serviço de coleta, e (ii) a reversão da glosa dos créditos relacionados aos
serviços de “frete via motoboy, táxi e malote”, registrados nas Contas Contábeis: NF-e
Individualizadas: 40101050028 - Locação veículos; 40101050018 - Locação veículos; 40101050026
- Locação veículos; 40101050031 -Locação veículos; 40101050028 - Locação veículos;
40101050032 – Locação veículos; 40101050010 – Locação veículos; 40101050032 – Locação
veículos; 40101050026 – Locação veículos.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.845 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720128/2017-64
7
José Renato Pereira de Deus

Fl. 3491
DF CARF MF
Original